Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-97.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
COSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA TARDIA DA MORA. POSSIBILIDADE. ART. 26-A, § 2o, DA LEI No 9.514/97. RECUSA INJUSTIFICADA. CONSOLIDAÇÃO ANULADA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA A PURGA DA MORA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – O art. 26-A da Lei 9.514/ 1997 (incluído pela Lei no 13.465, de 2017), prevê em seu parágrafo segundo que é assegurado ao Devedor Fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas até a data da averbação da consolidação da propriedade, sendo de ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça vai além e admite a purgação da mora até a arrematação, ante a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966 aos casos regulados pela Lei no 9.514/1997.
2 – Considerando que a recusa do Credor Fiduciário em receber a purga da mora se deu antes de averbada a consolidação da propriedade do imóvel em seu favor, foi ela injusta e, por conseguinte, impõe-se a anulação da consolidação realizada com concessão de prazo ao Devedor Fiduciante para realizar a purga da mora de todo o débito até o efetivo pagamento.
Apelação Cível provida.